Tribunal: TJSP
Processo: 1004169-77.2019.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIROS - Fundo criado entre Claro S.A e empresa prestadora de serviços resultante do desconto de hum por cento dos valores que seriam devidos - Ação ajuizada por Claro S.A, que não é proprietária do fundo e não exerce posse indireta - Mera gestora - Ausente qualidade essencial da embargante para pretender o afastamento da constrição, que deve ser feita pela proprietária -

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIROS - Fundo criado entre Claro S.A e empresa prestadora de serviços resultante do desconto de hum por cento dos valores que seriam devidos - Ação ajuizada por Claro S.A, que não é proprietária do fundo e não exerce posse indireta - Mera gestora - Ausente qualidade essencial da embargante para pretender o afastamento da constrição, que deve ser feita pela proprietária - Apelo provido.

Inteiro teor:
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034254
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004169-77.2019.8.26.0606, da Comarca de Suzano, em que são apelantes MICHELE DE
BARROS SILVA SOARES SEBASTIANY (JUSTIÇA GRATUITA), MAGNO DE
BARROS SOARES GUIMARÃES SEBASTIANY, MIGUEL DE BARROS SOARES
GUIMARÃES SEBASTIANY e NICOLLAS PABLO BARROS SILVA SOARES
ALVES, é apelada CLARO S/A.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram provimento ao apelo. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020
ALMEIDA SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1004169-77.2019.8.26.0606 SUZANO VOTO No 48567 2/4
VOTO No 48.567
APELAÇÃO CÍVEL no 1004169-77.2019.8.26.0606
No 1a Instância: 1004169-77.2019.8.26.0606
COMARCA: SUZANO 2a VARA CÍVEL
APELANTES: MICHELE DE BARROS SILVA SOARES SEBASTIANY, MAGNO DE
BARROS SOARES GUIMARÃES SEBASTIANY, MIGUEL DE BARROS SOARES
GUIMARÃES SEBASTIANY E NICOLLAS PABLO BARROS SILVA SOARES
ALVES
APELADO: CLARO S/A
INTERESSADOS: PLESSEY SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA E
LUCAS VENANCIO DA SILVA
25a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DE TERCEIROS - Fundo criado entre Claro S.A e
empresa prestadora de serviços resultante do desconto de hum por
cento dos valores que seriam devidos - Ação ajuizada por Claro
S.A, que não é proprietária do fundo e não exerce posse indireta -
Mera gestora - Ausente qualidade essencial da embargante para
pretender o afastamento da constrição, que deve ser feita pela
proprietária - Apelo provido.
Cuida-se de Apelação ajuizada por Michele de Barros Silva Soares
Sebastiany e outros, inconformados com a decisão que acolheu os Embargos de Terceiro
que Claro S.A interpôs na Execução de Sentença que movem em desfavor de Lucas
Venâncio da Silva e Plessey Serviços de Telecomunicações Ltda. Os autores apelam
alegando a nulidade da sentença, pois decidiu a questão em argumento que não é a causa
de pedir, ao admitir a existência de condição suspensiva. Afirmam, também, a nulidade da
sentença por falta de fundamento, e no mérito pedem a sua reforma.
O recurso foi devidamente processado e a Douta Procuradoria de Justiça
aduz a desnecessidade de sua participação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1004169-77.2019.8.26.0606 SUZANO VOTO No 48567 3/4
Este é o relatório.
As preliminares arguidas pelas apelantes ficam prejudicadas em razão do
que será afirmado.
Inexiste dúvida de que a apelada firmou contrato com a empresa Plessey
Serviços de Telecomunicações Ltda. no qual ficou estipulada a retenção de valores
pertencentes àquela empresa para constituir fundo de garantia de eventual condenação no
âmbito trabalhista.
A apelada pondera que, não sendo parte no processo, não poderia haver a
determinação da constrição judicial.
Contudo, é de ser admitido que o valor existente no fundo era de
propriedade da empresa prestadora de serviços, sendo a Claro S.A mera administradora. O
pacto somente outorgava poderes à apelada para efetuar pagamentos de condenações
trabalhistas, mas evidentemente esta circunstância não modifica a propriedade.
É imperioso lembrar a estipulação contratual que determina a devolução do
fundo à empreiteira, devidamente corrigida, o que, no meu sentir, reforça a admissão acima
feita.
Reconhecendo o fato de ser o fundo de propriedade daquela empresa e a
qualidade de mera gestora da Claro S.A, tem-se, por conclusão a inviabilidade, de a
apelada manejar esta ação.
Falta à embargante qualidade essencial, ser proprietária. Sequer tem a posse
direta, posto que fica evidente sua qualidade de gestora. Não pode exercitar esta ação, pois
a ninguém é facultado ajuizar ação em nome de outra pessoa.
Considera-se válida a constrição. Cabendo ao proprietário efetuar atos que
possam modificar a viabilidade de sua utilização para o pagamento de indenização em
razão de sentença.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1004169-77.2019.8.26.0606 SUZANO VOTO No 48567 4/4
Em face do acima afirmado, as preliminares estão prejudicadas.
As custas e despesas processuais correm por conta da requerida. Honorário
de Advogado estabelecido em onze por cento do valor da causa.
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento ao apelo.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator